Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-41.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL MULTIPROFISSIONAL PARCIAL E TEMPORÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRAZO MÍNIMO FIXADO NA SENTENÇA. ART. 60, § 8o, DA LEI N. 8.213/91. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PELA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante preconiza o art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-doença é assegurado ao obreiro quando ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. O benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez (art. 62, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91).
2. Se o laudo pericial atesta que o autor/apelante, em decorrência do acidente de trabalho, possui incapacidade de natureza total e temporária (fratura de calcâneo), escorreita a sentença que, ao deferir o auxílio-doença acidentário, fixa prazo final para pagamento de acordo com a perspectiva de recuperação indicada pelo expert, observando-se, pois, o art. 60, § 8o, da Lei n. 8.213/91, sem prejuízo de eventual prorrogação na via administrativa, mediante perícia médica do INSS, em consonância com o § 10o do reportado dispositivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.